Tribunal: TJMT
Processo: 0056449-47.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056449-47.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WANDERLEY HONORATO DA SILVA FILHO - CPF: 482.384.579-04 (APELADO), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), JOAO HONORATO DA SILVA FILHO - CPF: 258.656.339-53 (APELADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (APELANTE), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA - CPF: 006.315.421-83 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VÍCIO MECÂNICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - LEGITIMIDADE PASSIVA DA REVENDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA – DEMORA ILEGAL NO CONSERTO DO AUTOMÓVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O consumidor pode dirigir sua pretensão contra qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial do produto e serviço. Trata-se de responsabilidade solidária, prevista no parágrafo único do art. 7o do CDC e § 1o do art. 25 do mesmo codex.

II - A parte consumidora evidenciou os problemas técnicos experimentados, bem como o lapso temporal alargado que ficou sem seu carro (cinco meses) em decorrência do atraso no conserto, que por sua vez não foram desconstituídos pela parte adversa.

III - O dano moral resta caracterizado posto que reconhecida a culpa da parte apelante pelos problemas apresentados pelo veículo, que não foram sanados no prazo legal, evidente a necessidade de se compor danos morais, pois o apelado sofreu alteração do seu estado psíquico diante da impossibilidade de dispor plenamente da coisa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível de n. 0056449-47.2015.8.11.0041 interposto por SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA em face de sentença proferida na ação “RECLAMATÓRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS”, onde litiga com WANDERLEY HONORATO DA SILVA FILHO E OUTROS perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 76252986 o magistrado de piso julgou procedentes os pedidos formulados na ação proposta por Wanderley Honorato da Silva Filho em face de Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda, a fim de declarar rescindido o contrato de compra e venda de veículo firmado pelas partes e, por conseguinte, condenar a ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 32.605,00 (trinta e dois mil e seiscentos e cinco reais), que é o preço da Tabela Fipe, à época do ajuizamento da ação; bem como a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); condenou a parte ré, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suma, a parte apelante aduz em suas razões sob ID. 76252996 ilegitimidade passiva, fabricante identificado; impossibilidade de restituição de importância paga pelo veículo; correta aplicabilidade do prazo legal previsto no CDC; inexistência de falha na prestação de serviços; havendo condenação das partes, a rescisão do contrato, deve-se levar em conta o tempo de uso do veículo, devendo a restituição da quantia ocorrer conforme valor da tabela FIPE na época da sentença; que o ônus da sucumbência deve ser distribuídos entre as partes; prequestionamento dos artigos 12, 13 e 18 do CDC, artigos 9, 141, 373, inciso I, 437, §1°, 485, 492 e 1019, inciso I do CPC e artigo 5°, inciso LV da CF/88.

Contrarrazões sob ID. 76253001.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Cuida-se de ação indenizatória proposta por WANDERLEY HONORATO DA SILVA FILHO e JOÃO HONORATO DA SILVA FILHO, em desfavor de SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA) e de HYUNDAI CONSÓRCIO NACIONAL, em que noticiaram que adquiriram da empresa ré no ano de 2013 o veículo Zero Km, Hyundai HB20 1.0, 2013, placa 0BB2062, pelo preço de R$ 33.930,00 (trinta e três mil e novecentos e trinta reais), financiado em 36 (trinta e seis) parcelas, com 5 (cinco) anos de garantia, contados da retirada do carro da empresa ré no dia 7.2.2013.

O juiz aquo julgou a demanda procedente.

A tese recursal funda-se em ilegitimidade passiva, diante do fabricante identificado; inexistência de falha na prestação de serviços; necessidade de minoração do quantum indenizatório, ou que a restituição ocorra conforme valor da tabela FIPE na época da sentença.

PRELIMINAR.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Suscita a parte apelante a preliminar de ilegitimidade passiva diante da identificação do fabricante, todavia, a preliminar deve ser afastada. O consumidor pode dirigir sua pretensão contra qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial do produto e serviço. Trata-se de responsabilidade solidária, prevista no parágrafo único do art. 7o do CDC e § 1o do art. 25 do mesmo codex.

Dessa forma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE LUCRO CESSANTE E DANOS MORAIS - VEÍCULO ZERO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS - CADEIA DE FORNECIMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDOR E FABRICANTE. O fabricante e o fornecedor são responsáveis solidários pela garantia de qualidade e adequação do produto. Por conseguinte, os dois ou qualquer um deles têm legitimidade para figurar no polo passivo de demanda, quando o pedido mediato é o defeito do produto. Responderão, solidariamente, por vícios de qualidade ou quantidade, todos aqueles que intervierem na cadeia de fornecimento do produto viciado.” (Agravo de Instrumento-Cv AI 10625140116322003 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 23/08/2019)

Não deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela concessionária responsável pela venda do automóvel (fornecedora), uma vez que ela possui responsabilidade solidária em relação ao vício do produto, por integrar a cadeia de consumo.

MÉRITO.

Restam caracterizados os conceitos de consumidor e fornecedor, nos exatos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 8078/90, hipótese em que todo o seu sistema principiológico e todas as questões que permeiam a demanda, sob sua ótica devem ser tratados.

A Constituição Federal traçou o alicerce do sistema protetivo ao consumidor, considerado tanto em sua forma individual como coletiva. Por isso, em seu art. 170, inciso V, considerou a relação jurídica de consumo protegida com um dos princípios básicos da ordem econômica, elemento estrutural fundante de todas as normas e de toda a relação de consumo.

Os argumentos utilizados nas razões recursais meritórias foram em epítome ausência de vício e falha na prestação de serviço, visto que todos os problemas técnicos foram devidamente dirimidos dentro do prazo legal e o veículo foi consertado.

A relação jurídica entre os litigantes é fato incontroverso diante da compra e venda devidamente comprovada através da nota fiscal acostada na exordial (ID. 76244977 - Pág. 3).

É importante pontuar que o reclamante comprovou comportamento diligente e cuidadoso com o automóvel através do comparecimento nas revisões programadas (ID. 76244978 - Pág. 4), inclusive no mesmo ano em que o veículo permaneceu por tempo estendido na sede da parte apelante.

Ato contínuo, verifica-se que o automóvel deu entrada para conserto no câmbio em 05/10/2015 (ID. 76244978 - Pág. 2) e somente foi devolvido em 28/03/2016 (ID. 76252978 - Pág. 5), portanto, mais de 5 (cinco) meses para realizar o conserto.

É fato que este litígio tem seu nascedouro provindo do dissabor do consumidor/apelado que adquiriu um veículo automotor zero quilômetro da apelante que inegavelmente apresentou sérias falhas técnicas, além de ter permanecido por tempo irrazoável sob posse dessa.

Em continuidade, a parte recorrente afirma que inexiste prova dos vícios no veículo automotor ou de ilegalidade no tempo de permanência com o produto, entretanto, a parte recorrida evidenciou os problemas técnicos experimentado, bem como o lapso temporal alargado que ficou sem seu carro em decorrência do atraso no conserto, que por sua vez, fatos que não foram desconstituídos pela parte recorrente.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Sabendo que o objetivo da prestação jurisdicional é restabelecer a paz social, verifico que a sentença exarada pelo magistrado de piso atendeu acertadamente os anseios autorais, uma vez que, em decorrência do ajuizamento do feito, o deferimento de verba indenizatória serve para compensar os danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Insta ressaltar que a responsabilidade da reclamada como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, aplicado ao caso em voga, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil também pode ser classificada de acordo com sua natureza, e, é tida como contratual quando o dano ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos, o que se amolda ao presente feito.

A jurisprudência coaduna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIDA – COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – VÍCIO NO PRODUTO – DEMORA EM SEU REPARO - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO RAZOAVELMENTE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Se a ilegitimidade passiva da apelante foi afastada em decisão saneadora contra a qual não se insurgiu oportunamente, opera-se, portanto, a preclusão temporal. Inteligência do art. 507 do CPC . A demora no conserto do veículo, que ficou três meses parado na concessionária sem possibilidade de ser utilizado, por conduta das rés que não providenciaram o conserto a contento dentro de prazo razoavelmente aceitável, é causa suficiente para impor ao autor danos materiais – decorrentes da locação de outro automóvel para os afazeres ordinários da vida – e morais – eis que excedentes aos meros aborrecimentos – a serem indenizados. Para quantificar o dano moral deve o órgão julgador ater-se às peculiaridades de cada caso concreto, de modo que a reparação seja estabelecida em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa, justificando-se a intervenção deste Tribunal, para alterar o valor fixado, tão-somente nos casos em que o quantum seja ínfimo ou exorbitante. (Ap 27732/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017)

O dano moral resta caracterizado posto que reconhecida a culpa da parte apelante pelos problemas apresentados pelo veículo, que não foram sanados no prazo legal, evidente a necessidade de se compor danos morais, pois o apelado sofreu alteração do seu estado psíquico diante da impossibilidade de dispor plenamente da coisa.

Quanto ao pedido de modificação da valoração do veículo conforme a tabela FIPE à época da sentença, tal pleito também não merece acolhimento.

A tabela FIPE, elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, “expressa preços médios de veículos no mercado nacional, servindo como um parâmetro para negociações ou avaliações, não sendo consideradas as variações atinentes à região, conservação, cor e acessórios, assim como outros fatores que possam influenciar as condições de oferta e procura por um veículo específico”. Disponível em:
http://veiculos.fipe.org.br/
.

Deve permanecer o valor do veículo à época do ajuizamento da ação, o que torna a condenação mais justa, razoável e coerente e evitar o enriquecimento ilícito.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021